Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721111-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DOMINGUES CAIXETA AGRAVADO: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado LEONARDO DOMINGUES CAIXETA em face da decisão ID 128112628 que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, determinando o início das medidas de constrição de bens. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta, em suma, que, ao contrário do disposto na decisão agravada, o montante alcançado pela Contadoria não se encontra dentro dos parâmetros judicialmente fixados na sentença que deu origem à execução. Afirma ter colacionado aos autos planilha detalhada dos valores devidos, cálculo que foi baseado nos valores auferidos pela calculadora deste Tribunal e que considera todas as atualizações e juros, nos termos das determinações judiciais, ressaltando ter apurado o valor de R$ 2.535.317,38 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), vultosamente inferior se comparado ao valor apresentado pela Contadoria Judicial. Alega que a Contadoria Judicial incorreu em erro ao considerar o valor da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, que fixa a incidência de multa de 10% (dez por cento), uma vez que tal penalidade não seria aplicável, eis que o montante devido ainda pende de discussão na seara recursal, destacando que as partes sequer alcançaram um consenso quanto ao valor que efetivamente se mostra devido. Entende, assim, restar clara a existência de excesso no montante homologado pelo Juízo a quo, uma vez que os cálculos se mostram incompatíveis com os termos em que foi prestada a tutela jurisdicional da qual se originou o título exequendo, sendo imprescindível a revisão do cálculo. Defende que, embora os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial possuam presunção de legitimidade, há possibilidade de cometimento de erros pelo órgão, sendo cabível a correção a qualquer tempo. Discorre acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando que a probabilidade do direito está demonstrada nos argumentos expendidos, bem como que o perigo de dano irreparável resta demonstrado em razão da homologação dos cálculos e determinação de início de medidas constritivas. Pugna, liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo agravante ou, subsidiariamente, que seja determinada nova remessa para a Contadoria Judicial com a confecção de novos cálculos. Preparo regular (ID 36727030). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta preclusão da questão objeto do recurso interposto pelo executado agravante. Com efeito, da análise das razões e do pedido recursais, infere-se que o propósito da agravante é especificamente afastar a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, sobre o débito objeto do cumprimento provisório de sentença. A própria decisão agravada destacou: “Acerca dos fundamentos lançados pela parte executada, em ID 127308441, tenho que a sua insurgência não merece guarida, eis que a aplicação da penalidade prevista no art. 523, § 1o, do CPC, já foi objeto do decisório de ID 111402743, não sendo possível, no atual momento processual, a modificação de decisão já protegida pelo manto da preclusão.” – g.n. E, de uma detida análise dos autos de origem, constata-se que a decisão ID 111402743, proferida em 14/12/2021, efetivamente determinou a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, como se vê: “(...) Ato contínuo, não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, deverão incidir, sobre o débito, multa, à razão de 10% (dez por cento), e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento).” – g.n. Destaque-se que o Juízo de origem ainda determinou, conforme despacho ID 122939465, datado de 28/04/2022, o retorno dos autos à Contadoria para adequação de referida multa: “Da análise da planilha juntada em ID 118084685, tenho que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial não se mostram adequados. Nessa toada, para fins de apuração do montante devido, no momento da deflagração da fase de cumprimento de sentença, deverá o setor auxiliar promover a atualização do valor, observados os parâmetros fixados em ID 111402743, até 02/08/2021. Após, em planilha apartada, deverá incidir sobre a quantia devida a multa e os honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do Código de Ritos, promovendo a atualização do valor até o momento da elaboração dos cálculos, a fim de viabilizar e nortear a adoção das medidas constritivas direcionadas à satisfação do débito. Elaborados os cálculos necessários, intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do montante apurado.” – g.n. Desse modo, não tendo o ora agravante se insurgido em momento algum de forma tempestiva com o instrumento recursal adequado, conclui-se pela clara preclusão da questão. Portanto, conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado já havia sido definido por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados. Verificada, pois, preclusão consumativa (art. 507, CPC) 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405776, 07250057920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.)” Nesse contexto, constatada a preclusão da questão objeto do presente agravo de instrumento, este se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora